Tribunal: TJDFT
Processo: 0771729-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS NO CURSO DO PROCESSO - ART. 323, DO CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS. SÚMULA 54 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrida a "restituir em dobro R$1.068,68 (um mil e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir dos descontos indevidos no contracheque da autora, conforme documentos que acompanham a petição inicial, e acrescida de juros a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela inclusão das parcelas vencidas no curso do processo no montante da condenação, assim como pela incidência dos juros moratórios a partir da data do efetivo prejuízo, na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ. E requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo e próprio. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nesse contexto, o consumidor que paga quantia considerada indevida, sem prova de engano justificável, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo da devolução dos valores pagos no curso do processo. Interpretação analógica do art. 323, do CPC.
7. No que tange à atualização monetária, é cabível a incidência de juros legais a partir de cada desconto indevido (Súmula 54, do STJ), porquanto se trata de relação extracontratual, ante a ausência de prova da adesão da recorrente à contribuição da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER.
8. Em relação aos danos extrapatrimoniais, importa consignar que os descontos não autorizados foram realizados desde 2020 e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que depende exclusivamente dos recursos pagos pela Previdência Social, caracterizando grave lesão à dignidade da pessoa humana, porquanto em razão da sua renda mensal de um salário-mínimo compromete a sua subsistência. No mesmo sentido: Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1871439, 07690877920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, configurada hipótese de dano moral indenizável, considero que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: a) resguardar o direito da autora/recorrente à devolução das contribuições pagas e regularmente comprovadas no curso do processo (art. 323, do CPC); b) alterar o termo inicial dos juros legais para a data de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e c) condenar a parte ré/recorrida a pagar à autora/recorrente indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação deste acórdão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.